Tribunal: TJBA
Processo: 8027813-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027813-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIS DE JESUS PENA Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GCET 125%. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE NA PATENTE DE SARGENTO. PROVENTOS PAGOS PELA PATENTE DE 1º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO MANDAMENTAL. SÚMULA 512 DO STF E 105 DO STJ. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Prova pré-constituída do direito do Impetrante. Os documentos acostados à inicial, especificamente o BGO e os contracheques, são suficientes para amparar o direito pleiteado nos presentes autos. Preliminar rejeitada. II– As verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial a partir do ato de aposentação do Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, renovando-se o prazo a cada mês. Prejudicial de mérito rejeitada. III– O cerne do presente mandado de segurança diz respeito sobre a possibilidade de majoração ao percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET percebida pelo Impetrante, policial militar que se encontra na inatividade. IV – Saliente-se que a referida gratificação foi criada por meio da Lei Estadual n° 6932/96, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96 e, no que se refere à categoria dos Policiais Militares, tem previsão no art. 102 e seguintes do Estatuto da Polícia Militar, Lei 7.990/2001. V – No caso, verifica-se que o Impetrante logrou êxito em demonstrar que já percebe a GCET em seus proventos de aposentadoria, conforme infere-se dos documentos acostados à exordial, contudo, em percentual inferior ao que entende devido. VI – Assim sendo, resta evidente que o valor percebido pelo Impetrante a título de GCET encontra-se em desacordo com o quanto estabelecido na legislação atinente a matéria, ou seja, as Leis 7.990/2001 e 11.356/2009, haja vista que o cálculo de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo do posto ou graduação imediatamente superior, ou seja 1º Tenente. VII – Não haveria sentido, pois, em calcular o soldo, com lastro no vencimento de um 1.º Tenente e utilizar base de cálculo diversa para a fixação do importe concernente à mencionada gratificação, sob pena de transpassar a própria razoabilidade. VIII – Concessão da ordem para determinar que as autoridades coatoras promovam o realinhamento dos proventos do Impetrante com a majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, pagando-lhe ainda as diferenças calculadas desde a data da impetração devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº 8027813-11.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante JORGE LUIS DE JESUS PENA e como o Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/R